Tribunal: TJSP
Processo: 2157227-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 102/98 - Condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito questionado - Possibilidade - Natureza jurídica diversa -Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Decisão exequenda transitada em julgado - Inviabilidade de modificação de decisão judicial com trânsito em julgado pela presente via processual - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157227-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão judicial deferindo o pedido de levantamento do valor depositado em Juízo - Recurso asseverando a configuração de 'bis in idem', na medida em que já houve o pagamento dos honorários advocatícios quando do adimplemento das parcelas referentes ao programa de recuperação fiscal - ADESÃO AO PARCELAMENTO (REFIS) - Artigo 6o, I, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão judicial deferindo o pedido de levantamento do valor depositado em Juízo - Recurso asseverando a configuração de 'bis in idem', na medida em que já houve o pagamento dos honorários advocatícios quando do adimplemento das parcelas referentes ao programa de recuperação fiscal - ADESÃO AO PARCELAMENTO (REFIS) - Artigo 6o, I, da Lei Complementar no 102/98 - Condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito questionado - Possibilidade - Natureza jurídica diversa -Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Decisão exequenda transitada em julgado - Inviabilidade de modificação de decisão judicial com trânsito em julgado pela presente via processual - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157227-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante PETROLEO
BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, é agravado MUNICÍPIO DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31424
Agravo de Instrumento n° 2157227-58.2019.8.26.0000
Comarca de Cubatão
Agravante: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS
Agravada: Prefeitura Municipal de Cubatão
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão judicial deferindo o pedido de
levantamento do valor depositado em Juízo - Recurso asseverando
a configuração de 'bis in idem', na medida em que já houve o
pagamento dos honorários advocatícios quando do adimplemento
das parcelas referentes ao programa de recuperação fiscal -
ADESÃO AO PARCELAMENTO (REFIS) - Artigo 6o, I, da Lei
Complementar no 102/98 - Condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do
débito questionado - Possibilidade - Natureza jurídica diversa -
Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Decisão exequenda
transitada em julgado - Inviabilidade de modificação de decisão
judicial com trânsito em julgado pela presente via processual -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 174, mantida à fl. 182, a qual, partindo do entendendo
de que a adesão ao REFIS não exclui a obrigação de o contribuinte arcar
com os honorários advocatícios, deferiu o levantamento dos valores
referentes às verbas sucumbenciais em favor do município, buscando a
executada ora agravante, neste ensejo, a reforma daquele decisório, em
suma, alegando a impossibilidade de condenação da aderente ao
programa de recuperação fiscal - REFIS - ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, na medida em que o valor do parcelamento já
inclui o montante referente à aludida verba, nos termos dos artigos 6o, I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II; e 8o, ambos da Lei Complementar no 102/18, sob pena de configuração
de bis in idem (fls. 01/10).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
56/57),
processado sem pedido liminar (fls. 186) e não respondido, nos termos da
certidão de decurso de prazo (fl. 190).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a
sociedade empresária ora agravante, para cobrança de honorários
advocatícios advindos dos trabalhos realizados nos autos da ação
anulatória proposta pela ora recorrente em face da municipalidade, nos
termos das fls. 01/02 (dos autos originários).
A sociedade empresária manifestou-se nos autos
informando que os débitos relativos aos respectivos lançamentos foram
devidamente quitados por meio do Programa de Regularização Fiscal
criado pela entidade tributante, bem como que o valor referente à verba
sucumbencial já fora inclusa no valor do referido parcelamento, razão pela
qual a presente cobrança se consubstancia em concretização do vedado
“bis in idem”, nos termos dos artigos 6o, I; 7o e 8o, parágrafo único, todos
da
Lei
Complementar
Municipal
no
102
(fls.
58/59
e
76/79,
respectivamente).
O d. Juízo a quo proferiu a r. decisão (fls. 174,
mantida à fl. 182), da qual ora se agrava, deferindo o levantamento do
valor dos honorários sucumbenciais em favor da entidade tributante,
destacando que a adesão ao REFIS não exclui a obrigação do contribuinte
ao pagamento dos honorários advocatícios.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
De
início,
cumpre
destacar
que
restou
incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374, III e IV, do CPC, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade empresária ora agravante aderiu ao programa de recuperação
fiscal (REFIS), sendo certo que, nos termos do artigo 6o, I, da Lei
Complementar no 102/18, sobre o débito parcelado incidem custas e
demais despesas processuais, além de honorários advocatícios calculados
sobre a quantia atualizada.
A controvérsia recai, por sua vez, na possibilidade,
ou não, de condenação e de cobrança de honorários advocatícios
sucumbenciais, naquela ação.
Então, não procede a alegação da recorrente no
que se refere à impossibilidade de novo pagamento de verbas honorárias,
sob pena de configuração do vedado “bis in idem”.
Isso porque, a verba honorária incluída nos
débitos a serem parcelados diferencia-se daquela devida por força de
condenação do interessado na ação que tenha proposto ou nos embargos
que tenha oposto, tratando-se, aqui, de verba sucumbencial devida em
razão do título executivo judicial, nada indicando tenha sido incluída, sob
tal rubrica, no acordo realizado, aqui não se tratando de desistência dos
embargos.
Destaca-se, ainda, que a r. decisão recorrida se
encontra em consonância com o entendimento fixado pelo E. STJ, no
julgamento do Recurso Especial no 1.353.826/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, cuja ementa abaixo se transcreve:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO OU DESISTÊNCIA
DA AÇÃO. REGIME INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NAS HIPÓTESES NÃO ALCANÇADAS PELO ART.
6°, § 1°. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória
ajuizada contra a União com a finalidade de discutir a existência de créditos de
IRPJ e CSSL constituídos mediante Auto de Infração. 2. A controvérsia
remanescente diz respeito à legalidade da imposição de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sucumbência à parte que renuncia ao direito ou desiste da ação, na forma do
art. 6°, § 1°, da Lei 11.941/2009, para os fins de aderir ao regime facilitado de
quitação tributária instituído por esse diploma legal.3. O artigo 6o, § 1o, da Lei
11.941, de 2009, só dispensou dos honorários advocatícios o sujeito passivo que
desistir de ação ou renunciar ao direito em demanda na qual se requer "o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos".
Nos demais casos, à míngua de disposição legal em sentido contrário, aplica-se a
regra geral do artigo 26 do CPC. Precedentes do STJ. 4. Ressalte-se que a
orientação da Súmula 168/TFR ("O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de
1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos,
a condenação do devedor em honorários advocatícios") não pode ser ampliada,
pois tem aplicação específica às hipóteses de Embargos à Execução Fiscal da
União, em que o encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/1969 compõe a dívida
(REsp 1.143.320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.10,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 5. Recurso Especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do
STJ. (REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/06/2013, DJe 17/10/2013)”
No mesmo sentido é jurisprudência desta C. 15a
Câmara de Direito Público:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Condenação em honorários
sucumbenciais - Alegado bis in idem
Honorários que teriam sido pagos no
parcelamento (LC no 801/2013) Pleiteado afastamento ou redução dos mesmos
Descabimento - Decisão mantida
Agravo desprovido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2186683-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018)
Destaca-se, ademais, que a r. decisão exequenda
transitou em julgado, em 06/08/2018 (fl. 54 dos autos originários), não
podendo ser rescindida por esta via processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO – RELATOR